Tribunal: TJDFT
Processo: 0715843-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL. VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO. SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL. FACULDADE DO JUIZ. ANÁLISE CASUÍSTICA.
1. O presente recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, III, do CPC/15, tendo em vista que o Apelante não apresentou fundamentação relevante, quanto ao risco de dano de grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4o do artigo acima referido.
2. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.
3. Existe certeza no título que expressa com exatidão os sujeitos e o objeto da obrigação a ser cumprida, preenchendo os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC/15.
4. Com o advento do processo eletrônico, regulamentado pela Lei no 11.419/2006, os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário foram equiparados aos originais para todos os efeitos legais.
5. O CPC/15 manteve a previsão do CPC/73 a respeito da equivalência entre os documentos públicos ou particulares digitalizados e juntados por advogado e os originais, para fins de instrução processual.
6. As normas de regência, ao estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico primitivo e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória.
7. O ônus de manutenção da posse do título durante o trâmite da execução garante a ausência de endosso e, por consequência, impede a livre circulação do crédito.
8. O § 2o do art. 425 do CPC/15 confere ao juiz a faculdade de determinar o depósito do título executivo original em cartório ou secretaria.
9. Desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial.
10. Pela análise do conjunto probatório, concluiu-se que os documentos apresentados são meios idôneos para conferir certeza ao título, tal como requerido pela jurisprudência.
11. Apelação conhecida e não provida.